Tribunal: TJSP
Processo: 1500725-97.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Abordagem e revista pessoal efetuadas por guardas municipais. Inexistência de nulidade. Artigo 301 do CPP – Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimento policial coerente e coeso - Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Descabimento. Conduta que se amolda ao

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Abordagem e revista pessoal efetuadas por guardas municipais. Inexistência de nulidade. Artigo 301 do CPP – Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimento policial coerente e coeso - Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Descabimento. Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Dosimetria – Basilar corretamente exasperada em razão do mau antecedente - Não cabe no caso sob análise a figura do tráfico privilegiado, eis que não preenchidos todos os seus 4 (quatro) requisitos, elencados no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 - Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - RECURSO DESPROVIDO.